Tribunal: TJSP
Processo: 2194220-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu a averbação no registro de imóveis, com base no art. 828 do CPC. Bem de família. Proteção conferida pela Lei no 8.009/90 mantida. Averbação premonitória. Possibilidade. Medida de natureza publicitária, prevista no art. 828 do CPC, que visa evitar fraude à execução e dar ciência a terceiros sobre a existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu a averbação no registro de imóveis, com base no art. 828 do CPC. Bem de família. Proteção conferida pela Lei no 8.009/90 mantida. Averbação premonitória. Possibilidade. Medida de natureza publicitária, prevista no art. 828 do CPC, que visa evitar fraude à execução e dar ciência a terceiros sobre a existência de processo executivo. Ato que não possui natureza constritiva e não compromete a impenhorabilidade do bem. Jurisprudência pacificada no âmbito do TJSP. Precedente do STJ (REsp 2.062.315/DF) inaplicável à hipótese, por tratar exclusivamente de penhora e sua averbação em caráter constritivo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.